Tribunal: TJMT
Processo: 1070023-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070023-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial, Anulação de Débito Fiscal, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), TABACARIA GUANABARA LTDA - CNPJ: 78.402.013/0001-84 (RECORRIDO), MATHEUS CURY SAHAO - CPF: 056.978.589-81 (ADVOGADO), THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIAO - CPF: 044.379.839-71 (ADVOGADO), RAUL MIORALI SANT ANA - CPF: 098.688.189-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1070023-02.2022.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:

TABACARIA GUANABARA LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos. Relatório dispensado por disposição legal. Fundamento e decido. Trata-se de ação anulatória proposta em face do Estado de Mato Grosso na qual a parte
autora pretende

a
anulação
do Termo de Apreensão e Depósito no 1159758-8, pois eivado de vícios insanáveis, e o consequente cancelamento do débito tributário constituído. Em síntese, aponta a parte autora que sofreu ação fiscal tendo em vista a suposta divergência de preços dos produtos discriminados na nota fiscal o que ocasionou, a juízo da autoridade fiscal,
a
equivocada percepção de subvalorização do preço das mercadorias,
e resultou
em apuração de diferença de ICMS e imposição de multa. Reclama que a referência buscada na internet para o arbitramento não é compatível com a situação de mercado real, haja vista que se refere
a

empresa Tabacaria
Shop que comercializa produtos
on

line
,
cuja base é no Estado de São Paulo, no qual as condições do comércio são outras. Alega que não foram consultados os valores de mercado no local de destino e origem. Defende que algumas
revendas semelhantes
àquela que receberá a mercadoria e localizada no Mato Grosso deveriam ter sido
utilizada
como parâmetro pela autoridade fiscal, o que não foi feito e fulmina o ato. Aponta que apresentou recurso administrativo ao TAD e que
o
procedimento ficou paralisado indevidamente. Requer seja declarado nulo o Termo de Apreensão e Depósito n. 1156119-1 e inexigível a multa prevista, vez que não observou os critérios necessários para aferição e arbitramento do valor/preço de mercado, dispostos no art. 87 do Decreto n. 2.212/2014, de 20 de março de 2014 (RICMS/MT). Foi deferido, por meio da decisão de id. 106113703, em juízo de reconsideração o pedido de tutela provisória para suspender
a
exigibilidade de crédito tributário. O Estado de Mato Grosso defende a regularidade do ato. A hipótese é de confirmação da tutela provisória tendo em vista que a fazenda Pública não apresentou documento comprobatório da regularidade do ato no tocante à correta avaliação do valor, de modo
a
afastar as razões de nulidade apontadas pelo contribuinte. De fato, para a demonstração de adequação do parâmetro para o arbitramento devem ser observadas condições locais exceto se não houver na localidade estabelecimento com
a
atividade e produto congêneres. Não se desconhece que pela redação dada ao
ao
art. 116 do CTN é possível
a
autoridade desconsiderar negócio jurídico pratica com a finalidade de lesar o fisco, contudo há de se ater à regulamentação e demonstrar a legalidade do ato, vejamos
: Art
. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos: I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que
o
se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos
têrmos
de direito aplicável. Parágrafo único.
A
autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular
a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela
Lcp

no
104, de 2001)
g.n
. No caso concreto não restou demonstrado o cumprimento da normativa aplicável. Ante o exposto, confirma-
se a
liminar deferida e julga-se procedente o pedido para declarar a nulidade
do Termo
de Apreensão e Depósito
n.o
1156119-1 e inexigível a multa decorrente, bem como extinto o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, nada sendo requerido arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva Juíza de
Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a)
inconsistência

entre
o que
foi

constatado

in loco
e a nota fiscal
apresentada
; e b)
a

apreensão
é
devida
e
legitima
, pois
não

foi

apresentada

documentação
fiscal
idônea
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Há

ofensa
à
dialeticidade

quando
a
sentença

julga

procedente
o
pleito
de
anulação
de Termo de
Apreensão
e Dep
ó
sito
com o fundamento de que
a Fazenda Pública
não

demonstr ou a subvalorização do preço das mercadorias

apreendidas
, mas
o
recorrente
a
lega apenas
de
forma
genérica

que
o

documento
fiscal é
inidôneo
, mas
não

impugna

especificamente

o argumento que sustenta
a
sentença

proferida

(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)
.

5.
Recurso

não

conhecido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024